Tribunal: TJES
Processo: 5029920-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029920-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CARLITO MENDONCA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id. n° 11584893), que, por unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Banco Agibank S.A., em razão da ausência de dialeticidade recursal. A embargante alegou que o acórdão padece de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter enfrentado as teses recursais relacionadas à portabilidade e seguro de vida, temas que estariam intrinsecamente ligados ao empréstimo discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a verificação da existência de vícios no acórdão (omissão, contradição ou obscuridade) que justifiquem os embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a análise do caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi fundamentado de forma clara, coerente e completa, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

O acórdão destacou que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir termos da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC).

A embargante busca, na verdade, o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, cuja finalidade é corrigir vícios formais, e não rediscutir o mérito.

A
jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ) reforça que a utilização dos embargos com o intuito de obter reanálise do mérito configura caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO

Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Imponho multa de 1% do valor da causa à embargante, por embargos manifestamente protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5029920-57.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO AGIBANK S.A

EMBARGADA:

CARLITO MENDONCA JUNIOR

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

DISCUSSÃO

A questão central é a verificação da existência de vícios no acórdão (omissão, contradição ou obscuridade) que justifiquem os embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a análise do caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi fundamentado de forma clara, coerente e completa, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

O acórdão destacou que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir termos da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC).

A embargante busca, na verdade, o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, cuja finalidade é corrigir vícios formais, e não rediscutir o mérito.

A
jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ) reforça que a utilização dos embargos com o intuito de obter reanálise do mérito configura caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO

Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Imponho multa de 1% do valor da causa à embargante, por embargos manifestamente protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id n° 11584893) que, à unanimidade de votos, não conheceu do Recurso Inominado, por ausência de dialeticidade recursal.

A parte requerida opôs embargos (id n° 11620385), alegando que o acórdão proferido padece de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. Sustenta que o acórdão não conheceu do recurso interposto pelo Banco Agibank S.A, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC), ao entender que o recurso tratava apenas da existência do empréstimo, enquanto a discussão principal retratava a portabilidade e seguro de vida. A requerida argumenta que o recurso abordou tanto o empréstimo quanto o seguro de vida, temas que estão intrinsecamente relacionados, uma vez que o seguro de vida, embora opcional, é uma alternativa oferecida no momento da contratação do empréstimo. Dessa forma, a análise de um não pode ser desvinculada do outro. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que o acórdão seja reformado e a omissão/contradição seja sanada, permitindo o julgamento do recurso interposto.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Assim, inexiste omissão a ser sanada.

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido.

Assim, para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado, o que não aconteceu no caso em apreço. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.

Sobre a fundamentação, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)